Tribunal: TJMT
Processo: 1008976-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1008976-98.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA. e EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.
Nas razões recursais, os Embargantes alegam que o decisum atacado é omisso, eis que não houve manifestação acerca da novação do crédito em decorrência da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Sustenta que uma vez que o crédito da execução está arrolado na recuperação da devedora principal, e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores.
Ressalta que as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial deixam de ser exigíveis, de sorte que não poderão mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial nem de qualquer outra medida que visa exigir o seu pagamento.
Sob tais argumentos, requerem o acolhimento dos Embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados.
Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 78754480.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a matéria propagada no Agravo, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão embargada, constou expressamente que, nos termos do art. 6.o da lei 11.101/05, devem ser suspensas todas as execuções após o deferimento do pedido de recuperação judicial.
Todavia, tal benefício não se estende ao avalista, tendo em vista a autonomia da obrigação cambial.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Tema n.o 885), fixou a tese de que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).
É também neste sentido o enunciado do Verbete Sumular n.o 581 do STJ, in verbis:
Súmula 581-STJ: A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
Nesse contexto, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, e tampouco induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6.o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1.o, todos da Lei 11.101/2005.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORA PRINCIPAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. FIADORES. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
I - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Súmula 581 do STJ.
II - Admite-se o prosseguimento do processo executivo ajuizados contra os avalistas do contrato celebrado por empresa em recuperação judicial.
III - Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (TJDF. Agravo de Instrumento n.o 0721618-27.2019.8.07.0000. Rel. Des.a VERA ANDRIGHI. 6.a Turma Cível. Julgado em 13/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS AVALISTAS DO TÍTULO - POSSIBILIDADE. Segundo a orientação do STJ, consolidada na Súmula 381, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução quanto ao coobrigado, in casu, avalista do negócio jurídico que embasa a execução. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000204946214001. Rel. Marcelo Pereira da Silva. 10.a Câmara Cível. Julgado em 13/11/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 581 DO STJ. A Recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ), de modo que não se deve atribuir efeito suspensivo à execução. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJGO. Agravo de Instrumento n.o 01102477320198090000. Rel. ITAMAR DE LIMA. 3.a Câmara Cível. Julgado em 18/07/2019).
Assim, demonstrado que o deferimento do pedido de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados do devedor em reabilitação, deve ser dado prosseguimento à ação ajuizada em face do avalista.
Ademais, com bem consignado nos julgados acima colacionados, o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais, ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, impondo, ainda, a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas, ou coobrigados em geral.
Portanto, conclui-se que não há qualquer vício a ser sanado, eis que ficou muito bem especificado que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execuções, nem induz suspensão, ou extinção de ações, ajuizadas contra terceiros devedores solidários, ou coobrigados em geral, sendo descabida a suspensão, ou extinção da demanda, pois não se aplica a suspensão, prevista no artigo 6.o, caput, e no artigo 52, III, tampouco a novação a que se refere o artigo 59, caput, por força do que dispõe o artigo 49, § 1.o, todos da Lei Federal 11.101/2005, razão pela os Embargos devem ser rejeitados.
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 01 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora